Tribunal: TJPA
Processo: 0823337-42.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823337-42.2024.8.14.0401

APELANTE: SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0823337-42.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. NÃO APREENSÃO DO OBJETO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Smyth William da Silva Narcizo contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, junto à corré Layane Rebelo dos Santos, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c art. 70 do Código Penal, por subtração de bens (dinheiro, relógio, celulares e uma motocicleta) de quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. O recurso objetiva o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, sob a alegação de inexistência de prova da potencialidade lesiva, em razão da não apreensão do armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a incidência da causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando não há apreensão da arma de fogo supostamente utilizada na ação criminosa, sendo sua existência comprovada apenas por depoimentos testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal independe da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que sua utilização esteja suficientemente comprovada nos autos.

4.

A prova testemunhal, notadamente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos em sede policial e judicial, constitui meio idôneo e suficiente para atestar o emprego de arma de fogo durante a prática do crime.

5.

A inexistência de apreensão da arma ou a alegação de que se tratava de simulacro não invalida a majorante, quando há relato uníssono e convergente das vítimas sobre a efetiva ameaça com arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, especialmente por depoimentos firmes e coerentes das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais nos autos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0823337-42.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO
contra sentença prolatada pelo Juízo da11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70 do CP, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 21159062 p. 2-5), que em 15/05/2024, por volta de 22h, o Apelante juntamente com a nacional LAYANE REBELO DOS SANTOS, mediante o uso de arma de fogo, ameaçaram as vítimas Arthur Bruno Cabral dos Santos, Alexandre Maia Moraes, Keise Cristina Magalhães Ferreira e Abraão Rodrigues Melo, momento em que se encontravam nem um estabelecimento comercial (Drogasil), subtraindo dos ofendidos dinheiro, relógio, celulares e uma motocicleta.

Por tal conduta, o Apelante juntamente com a nacional LAYANE REBELO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 25469496), contra a qual somente a defesa de Smyth William da Silva Narcizo recorreu (ID n° 25469569 p. 1-4) pugnando pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 25469573 p. 1-2).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
improvimento
(ID nº 25784049 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o Recorrente estava portando um simulacro de arma de fogo, e que sequer foi apreendida, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas de forma uníssona declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025